Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento, denominada “Demanda de Despejo por Falta de Pagamento”, proposta pelas ora agravantes em desfavor de UVLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE PROTEÇÃO SOLAR LTDA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de conexão entre a ação originária e outra demanda (ação revisional), e declinou da competência, determinando a remessa dos autos de origem ao Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, Juízo para o qual a mencionada ação revisional foi inicialmente distribuída. As autoras da cognominada “Demanda de Despejo por Falta de Pagamento” se insurgiram, ao argumento de que não há conexão entre a ação originária e a ação revisional proposta pela ré, ora agravada, porquanto o pedido (rescisão contratual e despejo) e a causa de pedir (inadimplemento contratual) da ação de origem são distintos daqueles apresentados na ação revisional, quais sejam revisão contratual e “onerosidade excessiva do contrato”, respectivamente. As agravantes alegaram que não há risco de prolação de decisões conflitantes, “pois eventual sentença de mérito desta demanda em nada influenciará no julgamento da demanda revisional, por não haver discussão quanto aos valores devidos”. Defenderam, ainda, a aplicação da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para fins de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, as agravantes pugnaram pela concessão do referido efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecida a competência do Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF. É o breve relato. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata especificamente da competência do Juízo (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Conquanto cabível, não deve ser deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, uma vez que ausentes o perigo na demora e a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao perigo na demora, consigne-se que eventual modificação de competência não trará qualquer dificuldade para as autoras, ora agravantes, porquanto as 22a e 10a varas cíveis estão situadas na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, razão por que não se faz necessário sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. Com relação à relevante fundamentação recursal, importa assinalar que as alegações das agravantes não conduzem à conclusão de que há probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que há conexão entre a ação de despejo e a ação revisional de aluguel. O ponto de tangência entre as mencionadas demandas envolve o inadimplemento contratual, que ampara, tanto o pedido de rescisão, quanto o de revisão contratual. Em hipóteses que tais, a norma processual (art. 55, § 3o, CPC) prevê a existência de uma relação de prejudicialidade entre os feitos, que justificam o julgamento conjunto das ações, de modo a evitar potencial “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Note-se que a norma precitada não exige sequer a identidade entre o pedido ou a causa de pedir das demandas, para que seja promovido o julgamento conjunto, bastando que exista um “risco” de que haja incongruência entre as decisões a serem prolatadas. É o que a doutrina denomina de conexão material. Conforme bem assinalado pelo magistrado prolator da decisão recorrida, a “a par da manifesta conexão, os fatos alinhavados em abono da pretensão deduzida naquela sede, bem assim os pedidos finalmente formulados, seriam claramente contrapostos àqueles veiculados na presente ação de despejo por falta de pagamento, concluindo-se que o exame dos feitos, por juízos distintos, resultaria em evidente risco de decisões conflitantes ou contraditórias, diante das inconciliáveis teses esposadas.”. Com relação à aplicação da Súmula 380 do STJ, despicientes maiores considerações acerca de sua inaplicabilidade ao caso em exame, uma vez que o referido enunciado não guarda qualquer relação com as hipóteses de conexão. O referido entendimento sumular trata, especificamente, de contratos de financiamento, não guardando, assim, qualquer relação com contrato de locação. Ainda que assim não fosse, o fato de a ré, ora agravada, encontrar-se inadimplente não a impede de purgar a mora, porquanto “poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos” (art. 59, § 3o, da Lei n. 8.245/91). Averbe-se que as próprias autoras, ora agravantes, formularam pretensão na petição inicial da ação de despejo pretensão, por meio pugnaram para que, “caso a parte ré faça a opção por purgar a mora, que sejam acrescidos ao débito os aluguéis e os acessórios da locação que vierem a vencer até a efetivação do pagamento, coma respectiva incidência da correção monetária, dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, da cláusula penal moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação em atraso e dos honorários advocatícios, além das custas judiciais”. Evidencia-se, pois, que o inadimplemento da ré, ora agravada, e a eventual purga da mora, constituem, sim, um fundamento que certamente será considerado, não apenas na ação de despejo, como também na ação revisional, revelando-se prudente, e necessário, o julgamento conjunto das referidas demandas. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator